Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737919-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante Surgmed opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que revogou a decretação da revelia das agravadas/embargadas. Alega, em síntese, que houve omissão no julgado, uma vez que não faz sentido nenhum que a apreciação da revelia ocorra somente em preliminar de apelação, diante do evidente prejuízo decorrente da possibilidade de anulação de todos os atos processuais até então praticados. Requer seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes. Sem razão a embargante. Não verifico a omissão apontada, pois a decisão embargada apreciou devidamente a questão, consignando que: “(...) a taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo eventualmente reconhecida a revelia das agravadas em grau de apelação, será desconsiderada a contestação por elas apresentada. (...)” Sendo assim, não há que se falar em inutilidade do provimento jurisdicional em grau de apelação, a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O que a embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator